Tribunal: TCU
Processo: 007.893/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização relativo ao acompanhamento da promessa de cessão de direitos minerários relativos aos projetos Ouro Natividade (TO), Diamante Santo Inácio (BA) e Agrominerais Aveiro (PA), de titularidade da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização para a cessão de direitos minerários dos projetos Agrominerais Aveiro, no Estado do Pará, Diamante Santo Inácio, na Bahia, e Ouro Natividade, em Tocantins, pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da IN-TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que não foram identificadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento dos processos de cessão de direitos minerários relativos aos projetos Agrominerais Aveiro/PA, Diamante Santo Inácio/BA e Ouro Natividade/TO; 9.2. dar ciência desta deliberação à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI) e ao Ministério de Minas e Energia (MME); e 9.3. encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.